Tribunal: TJDFT
Processo: 0025966-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025966-39.2013.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: IRANY RIBEIRO DE SOUZA, RUTH MARA ROSELEINE MACHADO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14723151, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo para “determinar a apuração na fase de cumprimento de sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado” (ID 17661544). O Supremo Tribunal Federal, por duas vezes (ID 14723151, p. 37, e ID 24701026, p. 6/7), determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 630.852 (Tema 381). Em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do citado paradigma tenha sido apreciado em 29/6/2020, não houve, ainda, a publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019